Tribunal: TJPA
Processo: 0821263-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821263-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAVID ELBER SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADO. JUSTA CAUSA A MOTIVAR A AÇÃO POLICIAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO SOB EMAME

1. Através da presente ação mandamental, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, sob a tese de nulidade da prova obtida por meio de ação policial ilícita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar as seguintes questões: i) a tese de violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio, com fulcro no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988; ii) a tese de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; iii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; iv) o excesso de prazo para a formação da culpa do ora paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a garantia constitucional da inviolabilidade pessoal e de domicílio é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos.

4. No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, a qual estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

5. O c. Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE nº 603.616/RO – Tema 280, firmou entendimento no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, como no caso de operações policiais em curso, desde que devidamente autorizadas e fundamentadas. Assim, a ação policial, quando realizada com base em informações consistentes e com o devido suporte legal, não configura constrangimento ilegal.

6. Na hipótese dos autos, a entrada da força policial na Embarcação B/M Petromar, oriunda do Estado do Amazonas/AM, se deu durante fiscalização de rotina no Porto Hidroviário do município de Juruti/PA, realizada pela 28ª Companhia Independente da Polícia Militar – CIPM, em 06 de setembro de 2024, no curso da “Operação Águas Seguras”, destinada ao combate ao tráfico de drogas na zona fluvial da região oeste do Estado do Pará.

7. Segundo relatado pela guarnição policial, em revistas aos camarotes, foi encontrado o nacional David Elber Souza Ferreira, ora paciente, com uma bolsa em que constava, em seu interior, 04 (quatro) embalagens, sendo 01 (uma) de entorpecente análogo à ‘Skank’, pesando 1.065kg (um quilo e sessenta e cinco gramas), e outras 03 (três) de entorpecente análogo à ‘Óxi’, pesando 3.253kg (três quilos duzentas e cinquenta e três gramas) e, em seus pertences pessoais, foram descobertos mais 02 (duas) embalagens com entorpecente análogo à ‘Cocaína’, pesando 1.535kg (um quilo quinhentos e trinta e cinco gramas).

8. Informaram que, ao ser questionado, o ora paciente teria afirmado que o material apreendido era de sua propriedade, e que seria o responsável pelo seu transporte desde Manaus/AM, com destino à Santarém/PA.

9. Com efeito, verifico que a submissão do ora paciente à revista pessoal e busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, nos termos do artigo 240, §1º, e §2º, c/c artigo 244, caput, ambos do Código Penal Brasileiro.

10. Saliento que o tráfico de drogas é crime de caráter permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de sorte que situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do agente, sendo permitida a entrada dos agentes de segurança pública na residência de qualquer pessoa, sendo, por consequência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca, desde que haja justa causa para motivar a ação policial.

11. Neste contexto, não verifico, notadamente em juízo de cognição sumária, ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública, motivo pela qual não há que se falar em violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

12. Observo que a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, consoante adverte o §2º, do mencionado dispositivo processual penal.

13. Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta fundamentação idônea, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

14. Diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, vez que o ora paciente estaria, supostamente, transportando, entre diferentes unidades da federação, aproximadamente 5.853kg (cinco quilos oitocentos e cinquenta e três gramas), de substâncias entorpecentes de natureza distintas, compreendo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social e evitar o risco de reiteração delitiva.

15. Por derradeiro, compreendo que o alongamento processual encontra-se superado pelo recebimento da denúncia. Ademais, observo que o juízo
a quo
tem se empenhado em manter o regular andamento da marcha processual, em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, o que afasta a alegada configuração de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O c. Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE nº 603.616/RO – Tema 280, firmou entendimento no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, como no caso de operações policiais em curso, desde que devidamente autorizadas e fundamentadas. Assim, a ação policial, quando realizada com base em informações consistentes e com o devido suporte legal, não configura constrangimento ilegal. 2. Em casos de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade e a natureza da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta do delito e constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, especialmente pela gravidade do crime, demonstrada pela vultuosa quantidade e diversidade dos entorpecentes. Precedentes.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos XI, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, 311, 312, 313, 316, parágrafo único, 647, 648 e incisos; Lei nº 11.343/2006, art. 33, e art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 928.289/RJ 2024/0251938-3, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 05/11/2024; STJ, HC nº 852.849/SC 2023/0325680-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 879.367/SP 2023/0461050-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 02/09/2024; TJ/RS, HC nº 5201185-57.2024.8.21.7000, Rel. Des. MARCELO LEMOS DORNELLES, 1ª C.C., j. 22/08/2024; TJ/DFT, AC nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª T., j. 05/12/2024; TJ/PA, HC nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, j. 05/04/2022; STF, HC nº 241.916 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª T., j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 907.162/SP 2024/0137126-9, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, 6ª T., j. 19/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 952.515/SP 2024/0385596-6, Rel.ª Min. ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 17/12/2024; TJ/PA, HC nº 0816292-26.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no RHC nº 205.174/CE 2024/0367343-1, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 849.776/RS 2023/0307242-0, Rel. Des. OG FERNANDES, 6ª T., j. 16/10/2024; TJ/RS, HC nº 5360956-71.2024.8.21.7000, Rel.ª Des.ª ISABEL DE BORBA LUCAS, 8ª C.C., j. 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em de onze a treze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
David Elber Souza Ferreira
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Juruti/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0801491-41.2024.8.14.0086
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 24019278, o impetrante narrou, em síntese, que na madrugada do dia
06 de setembro de 2024
, por volta das 02h00min, uma guarnição da Polícia Militar adentrou no camarote do tripulante
David Elber Souza Ferreira
, ora paciente, que era dividida com o nacional
Ivanilson Pereira de Oliveira
, sem a sua autorização, oportunidade em que teria sido encontrado
“01 (um) tablete de substância aparentemente entorpecente do tipo ‘Skank’, 03 (três) tabletes de substância entorpecente tipo ‘Óxi’, e 02 (duas) embalagens contendo substância aparentemente ‘cocaína’
.

Informou que o paciente se encontra preso, desde então, na
Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) do município de Santarém/PA
, onde possui residência fixa, de maneira ilegal, tendo em vista que a ação policial que resultou no flagrante ocorreu através de ingresso em sua cabine,
sem autorização judicial
, o que torna
ilícita
a apreensão e contamina todas as demais provas subsequentes por violação às
garantias constitucionais da inviolabilidade de domicílio
, do
devido processo legal
e do
contraditório e da ampla defesa
.

Alegou que já foram apresentado ao juízo ora inquinado coator 02 (dois) pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram
indeferidos
, persistindo a custódia cautelar do paciente por
mais de 90 (noventa) dias
, sem o término da
fase de formação da culpa
, em clara ofensa ao
princípio da razoável duração do processo
.

Pelos argumentos delineados, requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja
revogada a prisão preventiva
suportada pelo ora paciente, mediante a expedição do competente
Alvará de Soltura
, sendo possível, ainda, a
substituição
da medida gravosa por
outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, cessando, assim, o
constrangimento ilegal
ora apontado.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, confirmando os termos da liminar a ser deferida.

Solicitou a concessão da
gratuidade de justiça
, bem como, a sua intimação para
Sustentação Oral
perante a Sessão de Julgamento da Seção de Direito Penal.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações
do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, ID 24040651.

Através do
Ofício nº 026/2024-GJ
, ID 24103476, o juízo inquinado coator prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“(...). O paciente DAVID ELBER SOUZA FERREIRA foi preso em flagrante no dia 06.09.2024, nos autos do Processo nº 0801491-41.2024.8.14.0086, a qual fora convertida em prisão preventiva, acusado do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. Consta na denúncia, em síntese, que no dia 06 de setembro de 2024, por volta de 01h00min, o denunciado DAVID ELBER SOUZA FERREIRA foi surpreendido na
embarcação B/M Petromar, no Rio Amazonas, durante a execução da Operação Águas Seguras, destinada ao combate ao tráfico de drogas na zona fluvial do Estado do Pará
. No camarote ocupado pelo denunciado, os agentes da Polícia Militar, sob o comando do Cabo Engleson Ribeiro dos Santos, encontraram uma bolsa contendo 01 (um) tablete de substância aparentemente entorpecente do tipo Skank, 03 (três) tabletes de substância aparentemente do tipo Óxi e 02 (duas) embalagens contendo substância aparentemente cocaína. Denúncia recebida, réu citado e defesa apresentada, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 24.01.2025, às 9h. A prisão preventiva do paciente foi reavaliada no dia 29.11.2024. O acusado possui antecedentes criminais neste TJPA, sem registro de sentença condenatória, não sendo investigada a sua conduta social e personalidade. (...).”

Em
19 de dezembro de 2024
, ID 24112017,
indeferi
a liminar pleiteada, e encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 24315695, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
David Elber Souza Ferreira
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Juruti/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0801491-41.2024.8.14.0086
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Através da presente ação mandamental, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
imposta ao ora paciente, sob a
tese de nulidade da prova obtida
por meio de
ação policial ilícita
, em
violação
ao
princípio da inviolabilidade de domicílio
, com fulcro no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, em razão da
ausência de autorização judicial
para
legitimar
a
busca e apreensão
realizada em seu camarote.

Adianto, desde logo, que a pretensão ora almejada
não merece acolhimento
.

É cediço que a
garantia constitucional
da
inviolabilidade pessoal e de domicílio
é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos.

No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, a qual estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NECESSIDADE DE FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS SEM FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM CASO DE CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE DA MEDIDA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...). 4.
Para que a busca domiciliar sem mandado seja legítima, a jurisprudência do STF e STJ exige a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente a simples intuição ou subjetividade dos agentes
. (...).
(STJ – HC nº 928.289/RJ 2024/0251938-3, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/11/2024, DJe de 26/11/2024).
Grifei

O
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, no julgamento do
RE nº 603.616/RO – Tema 280
, firmou entendimento no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, como no caso de operações policiais em curso, desde que devidamente autorizadas e fundamentadas. Assim, a ação policial, quando realizada com base em informações consistentes e com o devido suporte legal, não configura constrangimento ilegal.

Na hipótese dos autos, a entrada da força policial na
Embarcação B/M Petromar
, oriunda do
Estado

do Amazonas/AM
, se deu durante
fiscalização de rotina
no
Porto Hidroviário
do município de
Juruti/PA
, realizada pela
28ª Companhia Independente da Polícia Militar – CIPM
, em
06 de setembro de 2024
, no curso da
“Operação Águas Seguras”
, destinada ao combate ao
tráfico de drogas
na zona fluvial da
região oeste
do
Estado do Pará
.

Segundo relatado pela
guarnição policial
, em revistas aos camarotes, foi encontrado o nacional
David Elber Souza Ferreira
, ora paciente, com uma
bolsa
em que constava, em seu interior,
04 (quatro) embalagens
, sendo
01 (uma) de entorpecente
análogo à
‘Skank’
, pesando
1.065kg (um quilo e sessenta e cinco gramas)
, e outras
03 (três)
de
entorpecente
análogo à
‘Óxi’
, pesando
3.253kg (três quilos duzentas e cinquenta e três gramas)
e, em seus
pertences pessoais
, foram descobertos mais
02 (duas) embalagens
com
entorpecente
análogo à
‘Cocaína’
, pesando
1.535kg (um quilo quinhentos e trinta e cinco gramas)
.

Informaram que, ao ser questionado, o ora paciente teria afirmado que o material apreendido era de sua propriedade, e que seria o responsável pelo seu transporte desde
Manaus/AM
, com destino à
Santarém/PA
.

Com efeito, verifico que a submissão do ora paciente à
revista pessoal
e
busca domiciliar
restou
legitimada
por
fundadas razões
, a conferir
justa causa
a sua realização, nos termos do
artigo 240, §1º, e §2º, c/c artigo 244,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(...)
. 5.
O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, sendo necessário o controle judicial a posteriori
. 6.
Fundadas suspeitas a justificar a busca domiciliar, pois a medida foi antecedida por uma operação visando à contingência do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que os policiais receberam denúncia de populares, noticiando que o ora paciente vinha cometendo o tráfico ilícito de entorpecentes juntamente com outros indivíduos, e que ele era o responsável pela guarda da droga pertencente à associação à qual pertencia
.
Assim, houve a colheita prévia dos mencionados elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, inexistindo qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a medida foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
. (...). 8. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus
. (STJ – HC nº 852.849/SC 2023/0325680-0, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. VALIDADE. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 2. Hipótese em que, durante operação policial, em local notoriamente
conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, o ora agravante foi visto correndo, ao notar a aproximação dos agentes de segurança, e dispensando uma sacola antes de entrar na residência, onde naquela posteriormente foi localizada a droga, o que indica fundadas razões da prática da traficância e, sendo assim, autoriza a busca domiciliar
. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 879.367/SP 2023/0461050-0, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/09/2024, DJe de 06/09/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI Nº 11.343/06 E LEI Nº 10.826/03. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE POR ILEGALIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA PROCEDER-SE À BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE AFASTADA.

As Cortes Superiores e este Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo, em qualquer hora do dia e, inclusive, durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito
.
Garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio que pode ser relativizada em situações excepcionais, notadamente em razão da constatação da prática criminosa no interior do imóvel
.
Caso concreto em que o ingresso naquele imóvel somente ocorreu após os agentes estatais terem prendido o paciente em flagrante delito na via pública, quando, naquela primeira ocasião, haviam sido apreendidos entorpecentes em sua posse (01 tablete de maconha, pesando aproximadamente 750g), demonstrando, assim, a situação de flagrante delito anterior ao ingresso no domicílio. Imóvel que não é residência do paciente, mas sim da mãe e do irmão do paciente, sendo que este último franqueou a entrada dos policiais no local, conforme gravação em vídeo presente o inquérito policial
.
Motivos que se revelam idôneos para justificar o ingresso na residência, sendo forçoso reconhecer que o contexto delineado evidencia a existência de fundadas razões para a justificar a atuação policial, não há que se falar em violação à norma constitucional insculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...).
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº 5201185-57.2024.8.21.7000, Relator (a): Desembargador
Marcelo Lemos Dornelles,
1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 22/08/2024).
Grifei

Saliento que o
tráfico de drogas
é
crime de caráter permanente
, cuja
consumação
se
prolonga no tempo
, de sorte que
situação de flagrância
configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do agente, sendo permitida a entrada dos agentes de segurança pública na residência de qualquer pessoa, sendo, por consequência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca, desde que haja
justa causa
para
motivar
a
ação policial
.

Neste contexto, não verifico, notadamente em
juízo de cognição sumária
,
ilegalidade
na atuação dos
agentes de segurança pública
, motivo pela qual
não há que se falar
em
violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. (...). SENTENÇA MANTIDA.

1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade de invasão de domicílio, uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos artigo 5º, XI, da Constituição Federal
.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Acórdão nº 1.953.075, Relator (a): Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2024, Publicado no DJe: 10/01/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO LOCAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Caso em que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas em determinado local, cujas informações repassavam detalhes acerca da prática do tráfico, o que se confirmou após apreensão de quantidade expressiva de material ilícito (“maconha” e “oxi”) no interior da residência do acusado
. 2.
Não há falar, in casu, em qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos militares, os quais, antes de adentrarem na residência do paciente e de darem início à busca domiciliar, sequer agiram sob a tutela da excepcional autorização constitucional, uma vez que lhes foi franqueada a entrada no domicílio pelo réu, a tornar prescindível a prévia autorização judicial
. 3.
De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio
. 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA –
Habeas Corpus
Criminal nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 05/04/2022).
Grifei

Tangente à
tese de ausência de fundamentação da decisão
que
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente, e a
possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, entendo, igualmente,
não comportar acolhimento
.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
somente será determinada quando
não for cabível
sua
substituição
por outra
medida cautelar
, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a
decretação da prisão preventiva
, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

No caso dos autos, a autoridade ora inquinada coatora, a decisão que
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente está calcada nos seguintes fundamentos:

“(...).
Estão presentes, no caso, os pressupostos, fundamentos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva
. Destaque-se que no caso ora analisado,
estão presentes os elementos que comprovam a materialidade e os indícios de autoria do crime em questão no inquérito policial de n. 00103/2024.100269-5 (id. 125707173
), quais sejam:
boletim de ocorrência (pág. 02
),
termo de depoimento do condutor (pág. 03/04), Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (pág. 05
),
depoimentos das testemunhas (pág. 06) e Exame Toxicológico Provisório (pág. 12)
.
Em análise às provas apresentadas pela Autoridade Policial é possível concluir que existem indícios mais que suficientes de que o flagranteado DAVID ELBER SOUZA FERREIRA praticou o delito de tráfico interestadual de drogas
. Com efeito,
os depoimentos das vítimas e testemunhas
,
trazem indícios suficientes da autoria atribuída ao representado
.
Conforme destacado no Inquérito Policial instaurando mediante auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante na data de 06.09.2024
,
durante fiscalização de rotina em embarcações no Porto Hidroviário desta cidade e comarca de Juruti-PA realizada pela Polícia Militar da 28ª CIPM durante a operação denominada “Operação Águas Seguras
”.
Segundo relato da guarnição, a equipe realizou busca na embarcação denominada “B/M PETROMAR”
,
oriunda do Estado do Amazonas
,
quando
,
durante revista nos camarotes, foi encontrado o nacional DAVID ELBER SOUZA FERREIRA
,
ora autuado
,
com uma bolsa em que constava
,
no interior
,
04 (quatro) embalagens
,
sendo 01 (uma) de entorpecente análogo a Skank
,
pesando 1.065kg
,
e outras 03 (três) de entorpecentes análogo a pedra Oxi
,
pesando 3.253kg
. E
m seus pertences pessoais ainda foi encontrado mais 02 (duas) embalagens com substância análoga a cocaína
,
pesando 1.535kg
. Questionado
, David respondeu que o material apreendido era de sua propriedade e que seria o responsável pelo transporte do material desde Manaus/AM até Santarém/PA
.
Tais informações foram ratificadas através dos depoimentos das testemunhas
,
assim como os termos de exibição e apreensão e o exame toxicológico provisório
.
Presentes, pois, os pressupostos da prisão preventiva
,
definidos no art. 312 do CPP
,
quais sejam
,
a prova da existência do crime
,
assim como indícios suficientes de autoria
. Deste modo,
havendo indícios suficientes de que o flagranteado DAVID ELBER SOUZA FERREIRA praticou o delito de tráfico interestadual de drogas
,
necessária a prisão do representado
,
eis que
,
solto
,
poderá praticar novos crimes
,
atingindo vítimas indeterminadas
. Todos estes elementos concretos evidenciam, portanto,
que a prisão cautelar do representado DAVID ELBER SOUZA FERREIRA é essencial para a garantia da ordem pública
. Ademais,
como bem pontuado pelo Ministério Público em id. 125794701
,
os antecedentes criminais do flagranteado demonstram a existência de procedimentos judiciais anteriores
,
inclusive condenação por crime de violência doméstica com trânsito em julgado
,
constituindo-se em reincidência não específica
. Ta
l postura revela sua inclinação à prática delitiva
,
indica
,
ainda
,
possível risco de
,
em liberdade
,
se furtar à aplicação da lei penal
. Preenchidos, por consequência,
os fundamentos alternativos da prisão preventiva, notadamente o da garantia da ordem pública e o da aplicação da lei penal
. Por fim,
importante destacar que
,
pelos mesmos motivos acima apontados
,
são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal
,
sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa
,
por ora
,
para o resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.
Deste modo, necessário o deferimento do pedido e a consequente decretação da prisão preventiva do representado DAVID ELBER SOUZA FERREIRA
. 4. Diante do exposto,
em acolhimento à representação policial e manifestação ministerial
,
com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal
,
com escopo de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DAVID ELBER SOUZA FERREIRA
. (...).”
ID 24103478.
Grifei

Por sua vez, a decisão que manteve a custódia cautelar do ora paciente foi satisfatoriamente motivada pelo juízo
a quo
, senão vejamos:

“(...). 5.
Apreciando o pedido de revogação da prisão preventiva, constante na resposta à acusação de ID 130734925
,
verifico que no presente caso
,
ainda estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar
,
tendo em vista que se tem indícios suficientes de autoria
,
prova da materialidade e necessidade de prisão para garantir a ordem pública
,
devido a possibilidade de reiteração delitiva específica
,
ante a vultosa quantidade de droga apreendida e que pessoas com essas características (homem ou mulher com filhos menores, grávidas, portador de doença grave, sem antecedentes, trabalhadores de embarcações, etc.)
,
são arregimentadas por organizações criminosas para tráfico de drogas, e para conveniência da instrução criminal
,
a fim de se apurar a real participação do acusado nos crimes imputados
. No que concerne às circunstâncias pessoais da requerente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010). Desta forma,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de DAVID ELBER SOUZA FERREIRA
. (...).”
ID 24103479.
Grifei

Com efeito, observo que a decisão que
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte o
§2º, do mencionado dispositivo processual penal
.

Consoante explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do
fumus comissi delicti
, ou seja, a
prova de existência do crime
e
indícios suficientes de sua autoria
, restou demonstrado através dos
depoimentos testemunhais
colhida nos autos, prestado pelos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante, bem como, através do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
, e
Exame Toxicológico Provisório
, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial nº 00103/2024.100269-5
, na ação penal originária.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado, especialmente, na possibilidade de
reiteração delitiva
, tendo em vista que o paciente
possui condenação transitada em julgado
pela prática de
crime de violência doméstica
, além disso, responde a outros processos criminais em andamento, revelando sua inclinação à prática de ilícitos, sendo possível que, em liberdade, se furte da eventual
aplicação da lei penal
.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta
fundamentação idônea
, não havendo que se falar em
ausência de justa causa
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido:

Neste sentido, encarto
decisão
do
c. Supremo Tribunal Federal – STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – (...). II –
A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
. III –
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública
. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. V – Agravo regimental improvido.
(STF – HC nº 241.916 AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 24/06/2024, Publicado em: 27/06/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no âmbito da
jurisprudência
do
c.

Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. (...).
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 907.162/SP 2024/0137126-9, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 27/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública
. 2. (...). 3.
Considerados o fundado receio de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 23/08/2024).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a
prisão preventiva
do ora paciente.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção,
não prosperando
a
tese de imposição de outras medidas cautelares
, devendo ser
mantida
a
decisão
que
decretou
a custódia preventiva do ora paciente.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com
notória ofensa à ordem pública
, vez que o ora paciente estaria, supostamente,
transportando
, entre
diferentes unidades da federação
, aproximadamente
5.853kg (cinco quilos oitocentos e cinquenta e três gramas)
, de
substâncias entorpecentes de natureza distintas
, compreendo que as
medidas cautelares
previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para
assegurar a ordem social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (2.735,8G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 5.
A quantidade de drogas apreendidas, associada ao modus operandi do delito, justifica a conclusão sobre a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para acautelar a ordem pública
. 6.
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a quantidade e natureza das drogas apreendidas são elementos relevantes na análise da necessidade da prisão preventiva
. (...). 9.Agravo Regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 952.515/SP 2024/0385596-6, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

Havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria do fato delituoso e a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, pois o paciente, em tese, foi flagrado guardando drogas variadas, em quantidade considerável, ou seja, 9 kg de maconha e 84 gramas de ecstasy, além de 03 balanças de precisão, 05 munições de uso restrito, e caderno com anotações relativas a vendas de drogas, associado a mais dois corréus, que foram flagrados transportando 300 gramas de skank
;
vem reiterando na prática delitiva, pois encontra-se respondendo outra ação penal por crimes semelhantes aos presentes
, ou seja, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, e não comprovou ocupação lícita, não há falar em constrangimento ilegal, pois presentes os motivos ensejadores para a prisão cautelar, sendo irrelevantes as condições pessoais que eventualmente lhe sejam favoráveis.
Assim
, a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam inadequadas e insuficientes (art. 310, II, CPP
).
(TJ/MS – Habeas Corpus Criminal nº 1421333-76.2024.8.12.0000 Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Luiz Gonzaga Mendes Marques
, 2ª Câmara Criminal, Julgado em: 29/01/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

(...). 4.
A prisão preventiva foi imposta mediante fundamentação idônea para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e o caráter deletério da droga apreendida (cerca de 99 porções de “óxi”)
. 5.
É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais favoráveis do paciente nessa hipótese
. (...).
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0816292-26.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Pertinente à alegação de
excesso de prazo
na
custódia cautelar
do paciente,
ressalto que esta
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao
descaso injustificado
do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de
complexidade da causa
,
elevada quantidade de réus
e em razão da prática de
atos protelatórios
pela defesa, a relativa
extrapolação dos prazos
previstos na
lei processual penal
.

Desta feita, a análise do
excesso de prazo
não resulta de simples operação aritmética, sendo necessário, assim, avaliar as
peculiaridades
e
particularidades
do caso concreto.

Na hipótese dos autos, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao
Ofício
solicitando
informações
, o magistrado singular esclareceu que o ora paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, capitulado no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
,
nos autos da ação penal originária, situação que indica a maior necessidade de
dilatação de prazo
para a
conclusão da instrução processual
, notadamente em razão da
oitiva de testemunhas
e confecção de
Laudo Toxicológico Definitivo
.

Não obstante, o juízo inquinado coator pontuou que o feito tramita regularmente, tendo sido ofertada a
denúncia
pelo órgão acusatório em
14 de outubro de 2024
, sendo esta
recebida
em
29 de novembro de 2024
.

O ora paciente foi
citado
, e a defesa apresentou
Resposta à Acusação
. Foi designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
24 de janeiro de 2025
, para oitiva do réu, ora paciente, e demais testemunhas.

Consta, ainda, a informação que
a prisão cautelar
do ora paciente foi
reavaliada
em
29 de novembro de 2024
, nos termos do
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Não obstante, reforço que, em consulta ao
Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos – PJe
, constatei que em
24 de janeiro de 2025
, ID 135474377, nos autos processo originário, o magistrado
a quo
proferiu
Despacho
, redesignando a mencionada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
05 de fevereiro de 2025
, a ser realizada no
Fórum da Justiça da Comarca de Juruti/PA
.

Dessa forma, compreendo que o alongamento processual encontra-se agora absolutamente superado pelo
recebimento da denúncia
. Assim, em que pese à ocorrência de
eventual demora
para a
conclusão da instrução probatória
, observo que o juízo
a quo
tem se empenhado em manter o
regular andamento da marcha processual
, em atenção ao
princípio da celeridade e economia processual
, o que
afasta
a alegada
configuração de constrangimento ilegal
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO, POR PELO MENOS SEIS VEZES, PELO TIO CONTRA A SOBRINHA DE APENAS 13 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VÍTIMA QUE TERIA TENTADO SUICÍDIO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 5.
O excesso de prazo na formação da culpa não está caracterizado, pois o processo tramita regularmente, estando o atraso justificado pela expedição de carta precatória para oitiva da vítima, que passou a residir em outro estado
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 205.174/CE 2024/0367343-1, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 02/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...). 3.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
. 4.
Não se verifica, no caso, mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular, tendo a prisão sido reavaliada constantemente, estando o feito concluso para sentença
,
o que atrai a incidência ao caso do enunciado 52 da Súmula do STJ
. 5. Agravo regimental improvido
. (STJ – AgRg no HC nº 849.776/RS 2023/0307242-0, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. LEGALIDADE DA PRISÃO E INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO JÁ AFIRMADAS EM JULGAMENTO DE ANTERIOR WRIT IMPETRADO. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESACOLHIMENTO.

Não há como se analisar isolada e abstratamente o prazo para a formação da culpa, sendo imprescindível a sua verificação, no caso concreto, sob o princípio da razoabilidade
.
Na espécie, não se verifica retardamento da instrução a ser creditado ao juízo da origem, inexistindo demonstração de desídia, de sua parte ou, ainda, do Ministério Público, não se ferindo o direito constitucional de ser julgado, o paciente, em um prazo razoável
. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegada a ordem.
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº 5360956-71.2024.8.21.7000, Relator (a): Desembargadora
Isabel de Borba Lucas
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 18/12/2024).
Grifei

Destarte, verifico que
não restou constatado o alegado excesso de prazo
na
formação da culpa do ora paciente
.

Sendo assim,
não vislumbro
qualquer
desídia
ou
inércia
na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, nota-se dos autos que o juízo tem imprimido todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de
justificar
a
concessão da ordem
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço

e
DENEGO
a ordem de

Habeas Corpus
ora
impetrada em favor do paciente
David Elber Sousa Ferreira
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 13/02/2025